Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE A RENDA BRUTA DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de alimentos formulado pelo genitor, fixando a pensão em 33% de seus rendimentos brutos, incluídas todas as gorjetas, sendo 11% para cada filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em definir se a modificação da base de cálculo da pensão alimentícia – de percentual sobre o salário-mínimo para percentual sobre os rendimentos brutos do alimentante – está em conformidade com os princípios do binômio necessidade-possibilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O dever de sustento dos filhos menores é presumido e fundamenta-se nas garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida.4. A alteração da pensão alimentícia depende da comprovação de modificação na situação financeira do alimentante ou nas necessidades dos alimentandos, conforme o art. 1.699 do Código Civil.5. Restou demonstrado que o alimentante possui vínculo empregatício e renda variável, composta por salário-base e gorjetas, sendo adequado que a pensão seja fixada em percentual sobre seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos obrigatórios (IR e INSS).6. A jurisprudência reforça que a fixação da pensão sobre a renda bruta do alimentante é mais benéfica ao interesse dos menores, pois abrange também parcelas variáveis, como férias e 13o salário.7. Ausência de comprovação de alteração significativa na capacidade financeira do alimentante que justifique a manutenção da pensão em percentual sobre o salário-mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e desprovido.9. Tese de julgamento: "A fixação da pensão alimentícia com base em percentual dos rendimentos brutos do alimentante, incluídas todas as gorjetas, deduzidos apenas os descontos obrigatórios (IR e INSS), atende ao princípio da proporcionalidade e ao binômio necessidade-possibilidade, sendo mais vantajosa aos interesses dos alimentandos."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, 1.695, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1433135, 0706102-59.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 22/06/2022, DJe 11/07/2022.